Tribunal: STF
Processo: ADI 796
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ART. 216, PAR. 1. CONSULTA
PREVIA, MEDIANTE PLEBISCITO, AS POPULAÇÕES DIRETAMENTE INTERESSADAS,
PARA CRIAÇÃO DE REGIOES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.
IMPUGNAÇÃO EM FACE DO ART. 25, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREVISÃO DE PLEBISCITO, PARA INTEIRAR-SE O PROCESSO LEGISLATIVO
ESTADUAL, EM SE TRATANDO DE CRIAÇÃO OU FUSAO DE MUNICÍPIOS, "UT"
ART. 18, PAR. 4., DA LEI MAGNA FEDERAL, NÃO, POREM, QUANDO SE CUIDA
DA CRIAÇÃO DE REGIOES METROPOLITANAS. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA
INICIAL E "PERICULUM IN MORA" CARACTERIZADOS. CAUTELAR DEFERIDA, PARA
SUSPENDER, "EX NUNC", A VIGENCIA DO PARAGRAFO 1. DO ART. 216, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.